Tribunal: TJMT
Processo: 1026133-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026133-05.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARMEN CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória proposta por servidora pública aposentada, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante. A decisão baseou-se em laudo médico particular que atestou a moléstia e em laudo oficial da MTPREV que, embora tenha identificado as CIDs G83.1 e G83.2 (monoplegias), concluiu pela inexistência de doença enquadrável no rol legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de divergência técnica entre laudo médico particular e laudo oficial impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento antecipado mesmo diante de controvérsia médica relevante quanto ao enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia central consiste em verificar se a condição clínica da autora caracteriza “paralisia irreversível e incapacitante”, hipótese expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
4. O laudo médico particular afirma de forma categórica a existência de paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores, enquanto o laudo oficial da MTPREV reconhece monoplegias (CIDs G83.1 e G83.2), mas conclui pela ausência de moléstia enquadrável na norma, evidenciando divergência técnica substancial.
5. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são conflitantes.
6. A definição acerca da natureza, extensão e enquadramento jurídico da patologia exige esclarecimento técnico imparcial, não podendo o magistrado formar convencimento seguro apenas com base em documentos médicos contraditórios.
7. O art. 35 da Lei no 9.099/95 não veda a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais, sendo admissível a realização de prova técnica simplificada quando necessária ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal.
8. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar de ofício a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.
9. O julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia médica relevante, viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido, com anulação da sentença.
Tese de julgamento:1. A divergência técnica relevante entre laudo médico particular e laudo oficial acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a realização de prova pericial judicial.2.A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia médica substancial.3.A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua ausência, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; CPC, arts. 370 e 479; Lei no 9.250/95, art. 30.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026133-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEN CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 777.673.731-34 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026